Tribunal: TJDFT
Processo: 0740801-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS DE PERITO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO TRABALHO. ATENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou valor de honorários periciais.
II. Questão em discussão
2. Discutidos os parâmetros de fixação de valores de honorários periciais.
III. Razões de decidir
3. A fixação de valores de honorários periciais deve se balizar pela razoável apreciação da complexidade e esforço necessário para a realização do trabalho pericial indicado.
4. A declaração genérica de excessividade do valor não é suficiente para justificar a alteração do valor fixado a título de honorários periciais.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.